Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-71.2020.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-71.2020.8.14.0073

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERONICA DO NASCIMENTO MEURER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AVALIAÇÃO FISCAL UNILATERAL. PROVA TÉCNICA APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a procedência de ação anulatória de lançamento tributário e determinou a substituição do valor da base de cálculo do ITCD, de R$ 400.000,00 para R$ 99.812,20, conforme laudo técnico apresentado pela contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública pode impor avaliação fiscal unilateral como base de cálculo do ITCD, mesmo diante de prova técnica idônea apresentada pelo contribuinte que demonstra valor venal inferior ao utilizado na autuação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, que pode ser afastada por prova técnica idônea.
4. O laudo pericial apresentado pela contribuinte atendeu às normas técnicas da ABNT NBR 14653-3, tendo sido realizado in loco e considerado aspectos concretos do imóvel rural transmitido.
5. A avaliação fiscal do Estado baseou-se em anúncios de imóveis sem comprovação de semelhança com o bem avaliado e sem realização de visita técnica.

6. Ausência de justificativa técnica suficiente para afastar o laudo pericial do contribuinte.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA admite afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo mediante prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário pode ser afastada mediante prova técnica idônea apresentada pelo contribuinte. 2. Avaliação fiscal unilateral baseada em fontes genéricas e sem visita técnica não prevalece sobre laudo pericial conforme as normas técnicas da ABNT.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 38; Lei Estadual nº 5.529/1989, arts. 9º, 9º-A, 12 e 13; CPC, arts. 81, 1.021 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0006659-79.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21/11/2022; STF, Súmula nº 113.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática de Id. 23644358, que negou provimento ao seu recurso de Apelação nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário proposta por
Verônica do Nascimento Meurer
.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que a presunção de veracidade dos atos administrativos afastaria a alegação de ilegalidade na avaliação do imóvel, uma vez que esta teria sido realizada conforme os parâmetros estabelecidos pela NBR 14.653 da ABNT.

Além disso, argumenta que o poder público dispõe de liberdade para avaliar o imóvel, ao definir a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), desde que siga as normas técnicas aplicáveis, nos termos da Lei Estadual nº 5.529/1989 e da Súmula 113 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 24944948.

É o relatório necessário.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Estado do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação e, assim, manteve incólume a sentença que jugou procedentes os pedidos formulados pela agravada, determinando a substituição do valor de base de cálculo do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – de R$ 400.000,00 para R$ 99.812,20, conforme avaliação técnica promovida por profissional habilitado.

Inicialmente, impende ressaltar que o agravante somente reitera os argumentos suscitados em sua peça recursal quanto à presunção de legitimidade e veracidade referente à aferição do imóvel.

Não obstante, restou consignado na decisão monocrática que, embora os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade e veracidade (
juris tantum
), essa presunção pode ser desconstituída mediante prova em sentido contrário, conforme sedimentado na jurisprudência pátria.

O juízo de origem acolheu como mais adequada a avaliação técnica juntada pela ora agravada, elaborada
in loco
e em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 14653-3, que trata de avaliações de bens imóveis rurais. Ressalte-se que o laudo apresentado levou em conta não apenas o tamanho da propriedade, mas também sua localização (zona rural de difícil acesso entre os municípios de Rurópolis e Placas), acessibilidade, ausência de benfeitorias e comparativos da região efetivamente compatível com o bem transmitido.

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual, conforme consta da peça recursal e do agravo interno, pautou sua avaliação no método comparativo baseado em anúncios de sites imobiliários. A par da possibilidade legal de a administração tributar com base em valores estimados, o que se percebe é que não houve prova de que os imóveis utilizados para fins comparativos apresentavam características compatíveis com o bem em comento. Ademais, o Estado não logrou demonstrar nos autos a existência de visita técnica ao local ou justificativas idôneas sobre os critérios de escolha dos imóveis utilizados como parâmetro.

Com efeito, o art. 38 do CTN estabelece que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. Em complemento, a Lei Estadual nº 5.529/1989, com alterações promovidas pela Lei Estadual nº 8.868/2019, reforça que o valor venal equivale ao valor corrente de mercado, cabendo ao Fisco rever o valor atribuído, sempre que identificar vícios na avaliação:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado, na data do ato da transmissão ou doação.

§ 1º Valor venal, para os efeitos desta Lei, é o valor corrente de mercado do bem ou direito.

(...)

Art. 9º-A. O valor da base de cálculo não será inferior:

(...)

II - ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, em se tratando de imóvel rural ou de direito a ele relativo.

Parágrafo único. Constatado que o valor utilizado para lançamento do IPTU ou do ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admitir-se-á a utilização de coeficiente técnico de correção para apuração do valor venal do imóvel, nos termos do art. 9º desta Lei.

(...)

Art. 12. Pode a Fazenda Pública Estadual deixar de aceitar o valor declarado pela parte nas transmissões de propriedade ou de direitos.

Art. 13. Se a avaliação dos bens e direitos realizada pela autoridade fiscal não for aceita pela parte, poderá esta requerer a avaliação contraditória, no prazo de quinze dias, observadas as disposições dos parágrafos deste artigo.

§ 1º A avaliação contraditória deverá ser precedida de requerimento, no qual constará o valor da avaliação feito pela autoridade fiscal e o valor atribuído pela parte, consubstanciado em laudo expedido por perito juridicamente capaz e habilitado para tal fim.

(...)

Ressalto que não se trata de substituir o critério legal de avaliação da Fazenda Estadual, mas sim de reconhecer que, diante de uma avaliação unilateral e desprovida de visita técnica e de considerações sobre as peculiaridades do imóvel, a parte contribuinte logrou demonstrar, com laudo idôneo, valor mais compatível com a realidade local e regional.

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, quanto à possibilidade de se afastar a presunção de veracidade do ato administrativo, desde que a parte interessada comprove, por provas robustas, sua desconformidade com a realidade fática e jurídica, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário
.

2.
Compete à parte interessada o ônus da prova da irregularidade do ato administrativo praticado, devendo lhe serem assegurados todos os meios de prova admitidos em juízo.

3. Diante da discussão da legalidade de ato administrativo, incabível a realização de julgamento antecipado da lide sem a produção das provas apontadas como suficientes e necessárias para demonstração de sua ilegalidade, sob pena de cerceamento de defesa do interessado.

4. A negativa de produção de prova testemunhal, diante de fato passível de ser provado por este meio, constitui cerceamento de defesa em relação à parte que a requereu.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006659-79.2016.8.14.0040, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 27/08/2025